Tribunal: STF
Processo: RE 157234
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-06-12
Data de publicação: 1995-06-12

Ementa:
MANDADO  DE SEGURANÇA COLETIVO - LEGITIMAÇÃO - NATUREZA
DO  INTERESSE.  O interesse  exigido para a  impetração de mandado de
segurança  coletivo  há  de  ter ligação  com  o  objeto  da entidade
sindical  e,  portanto, com  o  interesse  jurídico desta,  o  que se
configura  quando em  jogo a  contribuição social  sobre o  lucro das
pessoas  juridicas  prevista  na  Lei  n.  7.689/88.  Na  espécie,  a
controversia  esta relacionada  com a  propria atividade desenvolvida
pelas  empresas, o  lucro obtido  e a  incidencia linear, considerada
toda a categoria, da contribuição social. Portanto, se as atribuições
do  sindicato  se fazem  em  prol  daqueles que  congrega,  forcoso e
concluir pela existência do indispensavel nexo.